Tribunal: TJBA
Processo: 8073325-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073325-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, LAISA SANTOS ROCHA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde recalculasse as mensalidades com base nos índices da ANS, mantivesse a cobertura assistencial e se abstivesse de cancelar o contrato por inadimplemento, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados a plano coletivo por adesão, a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a excessividade da multa fixada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de tutela de urgência, é possível limitar provisoriamente os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices fixados pela ANS para planos individuais, até a apuração exauriente da abusividade; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não se submetam automaticamente aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, os reajustes não podem ser implementados sem parâmetros objetivos e transparência, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à informação.

Em cognição sumária, revela-se necessária a preservação da continuidade do contrato, que tutela o direito fundamental à saúde, até que a instrução probatória esclareça a base atuarial dos reajustes aplicados.

O lapso temporal questionado na ação originária compromete parcialmente o requisito do periculum in mora, razão pela qual a limitação provisória deve incidir apenas sobre os reajustes implementados a partir de 2022, quando verificado aumento mais expressivo em relação aos índices divulgados pela ANS.

A multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da decisão, mas não pode ensejar enriquecimento sem causa. Mostra-se excessivo o valor fixado na origem, sendo adequada sua redução para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, em observância aos parâmetros fixados pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que a agravante recalcule os reajustes anuais aplicados ao plano das agravadas, a partir de 2022, substituindo-os, provisoriamente, pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais; e (ii) reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: “1. É possível, em sede de tutela de urgência, limitar provisoriamente reajustes de plano de saúde coletivo aos índices divulgados pela ANS, quando ausente demonstração imediata da base atuarial e presente risco à continuidade da cobertura assistencial. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.03.2019; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073325-80.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravadas LAISA SANTOS ROCHA ANDRADE e MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA